Tribunal: TJES
Processo: 0008144-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008144-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEMBERG GAMA DE JESUS

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO CARDIOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Resta evidenciado que a autoridade indicada como coatora atuou em observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, na medida em que o instrumento convocatório exigiu a apresentação de laudo cardiológico para a realização de teste de aptidão física.

2.
É defeso à autoridade coatora abrandar as regras editalícias pelo mero fato de o impetrante ter perdido a documentação pertinente e deixado de apresentá-la no momento oportuno, sendo que assegurar a participação do ora recorrente no TAF afrontaria a isonomia do certame de aperfeiçoamento de sargentos.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSEMBERG GAMA DE JESUS

em face de r. sentença de fls. 117/118, proferida pela douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, no mandado de segurança impetrado pelo ora apelante contra ato coator praticado pelo Comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, denegou a segurança, tendo resolvido o mérito do
mandamus
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar a possibilidade de remarcação do TAF, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seriam relativizados os princípios da legalidade e a vinculação ao edital convocatório e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade
” (fl. 118).

Inicialmente, verifico que o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Primeiramente, pontuo que o direito líquido e certo, segundo a doutrina
1
, é aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, aponta que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Como é cediço, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 630.733/DF, definiu o tema nº 335 da repercussão geral, tendo sedimentado o entendimento de que: “
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.
”
3
.

Nesta hipótese, percebe-se que o art. 20, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 exige que o militar estadual seja considerado apto pela Junta Médica de Saúde para ser submetido ao teste de avaliação físcia, sendo que a Diretriz Nº 001/2020 trouxe as seguintes regras para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos de 2020:

7.4. TERCEIRA ETAPA (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA)

7.4.1. A terceira etapa é eliminatória e consiste na aplicação do Teste de Avaliação Física (TAP) para avaliar a higidez do Militar Estadual para o desempenho de suas atividades profissionais. Conforme art. 20, § 1°, da LC n° 911/2019, para ingresso no CAS, é indispensável que o militar estadual seja considerado apto no TAF, conforme normas internas da Corporação, dentre outras condições estabelecidas na referida Lei.

7.4.11. Somente serão submetidos ao TAF aqueles candidatos que apresentarem inspeção de saúde regular e laudo cardiológico compatível e válido para tal atividade física.

7.4.11.1 O laudo cardiológico será considerado compatível e válido quando o medico cardiologista prescrever que o candidato está "APTO PARA FINS DE TAF", conforme art. 31, § 1°, 2°, 3 0e 40, da Portaria n° 706- R (IRAIS), de 13 de junho de 2017, publicada no BGPM 028/2017.

7.4.11.2. O laudo cardiológico para realização do TAF terá prazo de validade de 12 (doze) meses, desde que não tenha havido intercorrência neste período com o militar avaliado, caso em que deverá ser providenciado novo laudo.

7.4.11.3 E responsabilidade do candidato confirmar se o laudo cardiológico atende aos requisitos exigidos nesta Diretriz.

7.4.12. O candidato que não apresentar o laudo cardiológico no dia do TAF não poderá ser submetido qualquer prova, receberá nota 00 (zero) e será eliminado do CAS/2020, conforme art. 20, § 2°, da LC n° 911/2019.

O próprio impetrante/apelante sustenta que o laudo cardiológico teria extraviado no percurso de sua residência em Linhares até o local de aplicação do TAF, portanto, a sua desídia atrai a incidência do brocardo jurídico
dormientibus non sucurrit jus
.

Nesse contexto, é evidente que a autoridade indicada como coatora atuou em observância aos princípios da legalidade (art. 37 da Constituição Federal) e da vinculação ao edital, na medida em que o instrumento convocatório exigiu a apresentação do laudo cardiológico para a participação no TAF. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SEJUS. EDITAL Nº 17/2015. NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Tratando-se de concurso público, é cediço que as cláusulas constantes no Edital obrigam candidatos e Administração Pública.
2 - O edital foi claro no sentido de que a ausência do Eletrocardiograma com laudo cardiológico resultaria na impossibilidade de participação no teste de aptidão física e a reprovação ou não participação no teste de aptidão física, por sua vez, resultaria na eliminação do candidato.
3 - Segurança denegada. (TJES; MS 0001736-51.2016.8.08.0048; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 11/05/2016; DJES 17/05/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O c. STJ possui entendimento já consolidado no sentido de que o edital é a Lei do concurso de forma que suas regras vinculam tanto a administração quanto os candidatos.
2. Sendo a exclusão do candidato lastreada na não apresentação de laudo cardiológico que atestasse a sua aptidão para a realização do teste de esforço físico previsto expressamente no edital é de se concluir que o ato administrativo não violou direito líquido e certo do impetrante.
3. Segurança denegada. (TJES; MS 0004321-51.2016.8.08.0024; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/10/2016; DJES 10/10/2016)

Cumpre mencionar, ainda, ser defeso à autoridade coatora abrandar as regras editalícias pelo mero fato de o impetrante ter perdido a documentação pertinente e deixado de apresentá-la no momento oportuno, sendo que assegurar a participação do ora recorrente afrontaria a isonomia do certame de aperfeiçoamento de sargentos. Nessa linha de entendimento:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – GRADUAÇÃO NA POLÍCIA MILITAR – TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA – INAPTIDÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REMARCAÇÃO DO TESTE NA HIPÓTESE DOS AUTOS – TESTE REALIZADO ENQUANTO A MILITAR POSSUÍA A INSPEÇÃO DE SAÚDE REGULAR – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. A aprovação do teste de avaliação física é requisito obrigatório para que o militar seja incluído nos quadros de acesso às promoções na carreira, conforme previsão do artigo 20, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019. 2. O edital é a “lei do concurso”, obrigando, com suas disposições, os candidatos e a Administração Pública. 3. “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica” (RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585).
4. Caso concreto em que a requerente se encontrava a com inspeção de saúde regular no momento da realização do TAF e que situação por ela vivenciada não se enquadra em nenhuma daquelas que possibilitavam a reaplicação do teste.
5. Recurso provido. Sentença reformada. Remessa necessária prejudicada. (TJES; Apelação/Remessa Necessária 0004321-51.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR (CAS/2020). REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LAUDO MÉDICO CARDIOLÓGICO NÃO APRESENTADO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio da vinculação ao edital, consectário das regras matriciais de legalidade e moralidade da Administração Pública, determina, em síntese, que todo os atos que regem o seletivo público lhe devem estrita obediência, vinculando, em caráter recíproco, o Poder Público e candidatos, salvo previsões que conflitem com as regras e princípios de ordem legal e constitucional.
2. Nos termos do item 7.4.12.1 do edital de processo seletivo de curso de aperfeiçoamento de Sargentos da polícia militar (CAS/2020), a possibilidade de reagendamento do Teste de Aptidão Física (TAF) é restrita as hipóteses de eventual irregularidade quando ausente averbação de indicação de aptidão do candidato para sua realização, caducidade do laudo ou existência de intercorrência médica dentro de seu prazo de validade, não ocorrendo previsão para a hipótese de não apresentação do laudo médico cardiológico na data previamente agendada pelo edital.
3. Recurso improvido. (TJES; Agravo de Instrumento 5002129-59.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 29/09/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in
Ações Constitucionais (org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

3
RE 630733, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator